Tribunal: TJDFT
Processo: 0102365-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0102365-27.2004.8.07.0001 RECORRENTE: VANDENBERGUE DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. “CARTA DE HABITE-SE”. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade de ato administrativo emanado pela Administração Regional do Lago Sul consubstanciado na expedição de “Carta de Habite-se”. 2. O princípio da congruência impõe ao julgador que observe a existência de limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente não ter havido o aludido julgamento extra petita. 3. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de invalidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1o da Lei no 4717/1965. 4. No presente caso a “Carta de Habite-se” foi expedida em desconformidade com a legislação urbanística local, notadamente pela ocupação irregular de área pública. 4.1. A nulidade do aludido ato administrativo está amparada na hipótese prevista, em tese, no art. 2o, parágrafo único, letra “c”, da Lei no 4717/1965, tendo em vista que o resultado do ato importa em violação à norma de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 141, 329, inciso II, e 492, todos do CPC, ao argumento de ofensa aos princípios da congruência e da estabilização da demanda, porquanto entende que tendo sido estabelecida a relação processual, o pedido e a causa de pedir não podem ser alterados sem o consentimento da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141, 329, inciso II, e 492, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão hostilizado: “No presente caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente não ter havido o julgamento extra petita” (ID 30337196). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Verifica-se que o julgamento entelado não desborda do que foi pleiteado pois, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no REsp n. 1.859.113/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A027